Tribunal: STF
Processo: AP 433
Classe: AP
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-11
Data de publicação: 2010-03-11

Ementa:
EMENTA

Ação penal. Réus denunciados por crime previsto no art. 
   92, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 
   art. 29 do Código Penal.  Tipicidade da conduta não comprovada. 
   Ausência de adequação entre o fato e a norma. Improcedência da 
   ação penal.
1. As provas demonstraram que os réus não podem ser 
   responsabilizados penalmente, devendo ser eles absolvidos da 
   conduta descrita na denúncia por ausência de tipicidade da 
   conduta.
2. Ação penal improcedente.